Tribunal: TJDFT
Processo: 0702225-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDEMCB Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0702225-77.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0767311-78.2022.8.07.0016, deferiu em parte o pleito liminar, nos seguintes termos: “Célia Alves da Silva ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra o Distrito Federal e formulou pedido de obrigação de fazer em conjunto com pedido de tutela de urgência. Em sua petição inicial (Id. 145783721), a autora relata que foi diagnosticada com Colelitiase (CID K80) e que, em 7 de dezembro de 2022, foi solicitado ao Sistema de Regulação (SISREG) que fosse realizado o procedimento de colangiopancreatografia retrograda (CPRE) internados (solicitação no 449806669). Informa que está classificada no nível máximo de risco e que necessita realizar o exame em caráter de urgência. Todavia, não há previsão de que sua demanda seja atendida. Ao final requer a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para que o Distrito Federal forneça, no prazo de 10 (dez) dias, na rede pública ou particular, o exame de colangiopancreatografia retrograda (CPRE) internados, nos termos da prescrição do médico que lhe assiste. No mérito, requer a confirmação da tutela e a concessão da gratuidade de justiça. É o necessário. DECIDO. De acordo com o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde encontra-se indiscutivelmente relacionado ao próprio direito à vida, bens jurídicos, a toda evidência, de incomensurável valor, que devem, inclusive, serem preferidos a outros bens de somenos importância. A necessidade de tratamento médico é demonstrada pelos documentos carreados aos autos, que igualmente indicam para a urgência em sua disponibilização. Estão, portanto, presentes os requisitos que autorizam a concessão do pleito emergencial. Isso não obstante, a notória situação de pressão sobre o sistema de saúde público sugere que os serviços de tal natureza devam ser distribuídos segundo critérios técnicos e objetivos. Consequentemente, a simples determinação de disponibilização do procedimento médico indicado pelo profissional médico que assiste a autora não se mostra adequada, diante do risco concreto de a ordem judicial se sobrepor aos parâmetros estabelecidos pelas autoridades médico-sanitárias, em detrimento, inclusive, de outros eventuais pacientes que se encontrem em semelhante - ou mesmo piores - condições de saúde. Imperiosa, portanto, a observância dos critérios de prioridade definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar. Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de antecipação de tutela e determino ao Distrito Federal que promova a marcação do procedimento de colangiopancreatografia retrograda (CPRE) internados para a data mais próxima possível, observada a listagem dos casos graves Central de Regulação Ambulatorial. Por fim, defiro a gratuidade de justiça à autora. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Intimem-se, inclusive a Central de Regulação Ambulatorial. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil de 2015, caso assim se necessite. Após, remetam-se os autos ao juízo competente.” Na via do presente agravo de instrumento a parte agravante foi diagnosticada com Colelitiase (CID K80) e que, em 7 de dezembro de 2022, foi solicitado ao Sistema de Regulação (SISREG) que fosse realizado o procedimento de colangiopancreatografia retrograda (CPRE) internados. Destaca-se que a solicitação do procedimento foi inserida SISRED III sob a classificação do risco VERMELHO – Emergência (ID 145783125). Afirma que que o exame é para investigação do seu quadro clínico e que a demora no procedimento por acarretar a morte e sofrimento físico e psíquico. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal realize, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o seguinte procedimento médico-hospitalar indicado, qual seja, “COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA (CPRE) INTERNADOS”, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da medida. É o relato do necessário. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de o agravante ser assistido pela Defensoria Pública, constam dos autos declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização do exame “COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA (CPRE) INTERNADOS”, o que se observa no presente caso. Especialmente, tratando-se de um procedimento para investigação do real quadro clínico para o futuro e adequado tratamento. O relatório médico e receituário de ID 42436111, indicam que a ora agravante, é portadora de Colelitiase (CID K80). Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar o procedimento médico indicado, diante de quadro de grave dano à saúde da parte agravante. Há, pois, elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante, diante de eventual agravamento da doença. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor da agravante o procedimento médico “COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA (CPRE) INTERNADOS”, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil de 2015, caso assim se necessite. Após, redistribuam-se os autos ao Relator originário. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 23 de dezembro de 2022. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito Plantão Judicial